Tribunal: TJDFT
Processo: 0740184-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORABILIDADE SALARIAL. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PENHORA VIÁVEL DE 15% DA REMUNERAÇÃO BRUTA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o desbloqueio de quantia na conta de titularidade do executado, e suspensão de novas ordens de bloqueio considerando a impenhorabilidade salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a flexibilização da regra de impenhorabilidade para permitir penhora parcial sobre proventos de natureza alimentar, diante da inexistência de outros bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários e proventos, salvo para pagamento de prestação alimentícia ou em casos excepcionais.
4. A jurisprudência do STJ admite a penhora de verba salarial para pagamento de dívidas não alimentares quando comprovado que a medida não compromete a dignidade do devedor e sua família.
5. O valor penhorado de apenas 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos mensais/proventos, na ausência de outros bens localizados, é percentual que preserva o mínimo existencial e não inviabiliza o sustento do devedor, atendendo à satisfação do crédito prevista com a prestação jurisdicional pleiteada.
6. A medida busca compatibilizar o princípio da dignidade humana com a efetividade da execução, diante da ausência de outros meios para a satisfação do crédito.
7. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada aplicando-se, de maneira equilibrada, os princípios da máxima efetividade da execução e do respeito à dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ e do TJDFT.
8. Apesar de o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos e similares, essa vedação não é absoluta. É possível, excepcionalmente, a flexibilização da regra, quando concretamente revelado que o bloqueio de parte da remuneração do executado não prejudicará a subsistência sua e de sua família, mas propiciará a satisfação do crédito perseguido pelo credor e, por fim, a pacificação social, objetivo máximo do processo judicial.
9. Ponderando-se os ganhos mensais do executado, é prudente que a penhora recaia apenas em 15% (quinze por cento) dos vencimentos brutos/proventos até a quitação do débito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido em parte.
Tese de julgamento:
“1. É admissível a flexibilização da impenhorabilidade de proventos de natureza salarial, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.
2. A penhora parcial sobre rendimentos mensais é válida quando não comprometer a subsistência digna do executado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.470.043/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 17.03.2015.